Tribunal: STF
Processo: RE 75786
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
FUNCIONALISMO - CONCURSO - LIMITE DE IDADE - DISTINÇÃO ENTRE
SERVIDOR LOCAL E FEDERAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE ESTABELECE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR
PÚBLICO LOCAL E O FEDERAL, PARA O EFEITO DE REGULAR A EXIGÊNCIA DE
IDADE MAXIMA PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO.